Tribunal: STF
Processo: RE 1397076
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Departamento de Habitação de Porto Alegre – DEMHAB com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 18), em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre/RS assim ementado (eDoc 14):



    RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. URV. PERDAS SALARIAIS. REAJUSTES POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. 



    Na espécie, busca o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 



    Consoante laudo pericial (fl. 655), ao ser realizada a conversão, com base no parâmetro de vencimentos, o valor em URV referente ao mês de fevereiro de 1994 era de 58,74. Por outro lado, a média aritmética referente aos quatro meses (nov/93 a fev/94) era de 71,38. Assim, ao ser aplicado o disposto no § 2º do artigo 22, verifica-se que a média aritmética é superior à média de fevereiro, inexistindo perdas. 



    Contudo, ao ser calculada a conversão referente ao mês de março de 1994, são adotados valores referentes aos reajustes trazidos por Decreto de nº 11.005/94 e Lei Municipal nº 74.28/94. Caso tais reajustes não fossem adotados, a média seria inferior à de fevereiro, acarretando em perda ao servidor. 



    Ainda que a conclusão do perito seja no sentido de que houve compensação dos valores por legislação municipal de reajustes salariais, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal que eventuais reajustes ou revisões salariais aos servidores não impedem o reconhecimento da ilegalidade da conversão, bem como não deve haver compensação de perdas salariais resultantes da conversão realizada de forma equivocada. 



    RECURSO INOMINADO PROVIDO, POR MAIORIA. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega ofensa aos arts. 37, caput, e X, e 93, IX, da Carta da República, sustentando, em síntese, que:



    Não há dúvidas, portanto, que a conversão dos vencimentos em cruzeiros reais para unidades de URV, operada pelo Município, deu-se em perfeita harmonia com o estabelecido pela Constituição Federal. 



    [...]



    Necessário, destacar que, mesmo não tendo convertido o valor dos vencimentos para URV em março de 1994, a parte autora não sofreu qualquer perda remuneratória. Neste caso, é incontroverso que, no mês de março de 1994, não houve qualquer prejuízo à parte autora, pois igualmente no referido mês recebeu valor superior ao determinado pela LF n° 8.880/94. 



    Merece destaque que o colegiado de origem em juízo positivo de retratação consignou entendimento assim resumido (eDoc 15, fls. 34/50 – meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – DEMHAB E MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CONVERSÃO DA URV. LEI Nº 8.880/94. ADOÇÃO DE SISTEMÁTICA DIVERSA. LEI MUNICIPAL Nº 7.428/94 E DECRETO Nº 11.005/94. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO SALARIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. 



    No Município de Porto Alegre, a conversão da URV foi implementada pela Lei Municipal nº 7.428/94, que estabeleceu critério de conversão diverso do previsto na Lei nº 8.880/94. Todavia, o laudo pericial produzido nos autos concluiu que, a despeito da inobservância ao preconizado pela Lei nº 8.880/94, a demandante não sofreu perdas salariais, mormente considerando que, por meio do Decreto Municipal nº 11.005/94, foi concedido reajuste salarial aos servidores. 



    Nos demais julgados envolvendo a situação do Município de Porto Alegre e suas autarquias, esta Relatora vinha entendendo pela impossibilidade de considerar os reajustes concedidos pelo Decreto Municipal nº 11.005/94, pois, conforme decidido quando do julgamento do RE nº 561.836/RN (Tema 05), eventuais reajustes ou revisões salariais aos servidores não seriam compensáveis com as perdas resultantes da equivocada conversão da URV.



    Contudo, melhor analisando as razões de decidir do RE nº 561.836/RN (Tema 05), verifica-se que a impossibilidade de compensação ocorre em relação a “aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração”.



    Mesmo entendimento já havia sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 03, cujos paradigmas tiverem origem na situação dos servidores do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Na ocasião, foi firmada a tese de que somente seria cabível o pagamento de diferenças salariais se, mesmo após os reajustes voluntários concedidos a pretexto da mesma conversão, fosse evidenciado algum prejuízo vencimental decorrente da antecipação voluntária.



    No caso do Município de Porto Alegre, o Decreto Municipal nº 11.005/94 estabeleceu índice de reajuste salarial com efeitos anteriores à data de conversão da URV. Não se trata, portanto, de aumento superveniente à conversão da URV, razão pela qual tal reajuste não pode ser desconsiderado na apuração de eventuais diferenças devidas ao servidor.



    Destarte, considerando que o laudo foi conclusivo ao afastar a existência de prejuízos à demandante, cabível a emissão de juízo de retratação, na linha dos precedentes das Turmas Recursais Fazendárias e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    Recebidos os autos nesta Suprema Corte, determinei vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pela prejudicialidade do extraordinário, em manifestação assim sintetizada (eDoc 77):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA DE AUTARQUIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTES À CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO REFORMADA PELA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE PORTO ALEGRE, EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO DEMHAB. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEMANDANTE. PREJUDICIALIDADE DO APELO. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO PELA TURMA RECURSAL. CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS À SERVIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARECER PELA PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo prejudicado o recurso extraordinário.



    Observo, inicialmente, que o juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo baseou-se em fragmentos do voto vencido proferido em sede de retratação (eDoc 20 e 15, fls. 34/50).



    Todavia, em referido julgamento, o Colegiado de origem, reconsiderando decisão anterior, desproveu o recurso inominado interposto pela parte ora recorrida, restabelecendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados por Dejacira Cortes Pereira (eDoc 12 e 15, fls. 34/50).



    De qual sorte que, como corretamente consignado pelo Ministério Público Federal (eDoc 77), inexiste interesse recursal por parte do Departamento de Habitação de Porto Alegre – DEMHAB.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Publique-se. Intime-se



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator